Tribunal: TJPA
Processo: 0004808-14.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004808-14.2020.8.14.0024

APELANTE: ELIELTON LEOCADIO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL). PEDIDO DE NOVO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Elielton Leocadio de Sousa contra decisão do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar: i) se o veredicto popular é manifestamente contrário à prova dos autos, a autorizar novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; ii) se é possível o afastamento da qualificadora do motivo fútil reconhecida pelo Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pedido de novo Júri. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, especialmente no depoimento da vítima sobrevivente, corroborado por circunstâncias objetivas confirmadas pelas testemunhas ouvidas em plenário. Não se verifica dissociação evidente entre o veredito e as provas dos autos. Prevalece a soberania dos veredictos quando os jurados optam por uma das versões plausíveis sustentadas pelo acervo probatório.

4. Qualificadora do motivo fútil. Foram produzidos em plenário elementos indicativos de que o crime teria sido motivado por desentendimentos relacionados a comentários atribuídos à vítima e à negativa de carona em motocicleta. Reconhecida a qualificadora pelo Júri com base em suporte probatório submetido ao contraditório, não cabe à instância revisora afastá-la por mera divergência quanto à valoração jurídica realizada pelos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a condenação e a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento: i) somente se admite a cassação do veredito do Júri quando flagrantemente dissociado do conjunto probatório; ii) não se afasta qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença quando amparada em elementos probatórios mínimos submetidos ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII, b e c, e art. 93, IX; CPP, art. 593, III, d; CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.481.805/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.8.2024; STJ, AgRg no HC 866.389/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18.3.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.008.350/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.4.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
Elielton Leocadio de Sousa
, visando à reforma da r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca Itaituba
, que o condenou à pena
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

De acordo com a denúncia, ID 5240800, na madrugada de 12/06/2019, na cidade de Itaituba/PA, o denunciado
Elielton Leocadio de Sousa
, vulgo “Barroso”, imbuído de
animus necandi
, teria tentado ceifar a vida de
Francinaldo Silva do Nascimento
, por motivo fútil, incorrendo, em tese, nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Consta da exordial que, no dia dos fatos, o denunciado encontrava-se em sua residência consumindo bebida alcoólica, quando a vítima teria passado em frente ao local e feito uma brincadeira, ocasião em que o acusado afirmou que o mataria. Em seguida, dirigiu-se à cozinha, armou-se com uma faca e deslocou-se até a residência da vítima, onde teria empurrado a porta de entrada e desferido um golpe na região do abdômen de Francinaldo, que se encontrava sentado na cama.

Narra o Ministério Público que, após o golpe, a vítima conseguiu fugir, sendo perseguida pelo acusado, que não logrou êxito em consumar o delito porque a vítima encontrou abrigo na residência de terceiro, sendo posteriormente socorrida e submetida a procedimento cirúrgico. Consta ainda que o denunciado retornou à sua residência, onde lavou a arma utilizada, sendo preso na manhã seguinte por policiais militares.

A peça acusatória registra que a materialidade e os indícios de autoria estariam amparados nos depoimentos da vítima, das testemunhas arroladas e no prontuário de atendimento médico juntado aos autos, tendo o denunciado, em sede policial, confessado a prática do fato, embora negando a intenção de matar.

Com base nesses elementos, o Ministério Público requereu a instauração da ação penal e a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2°, II cie art. 14, II, do Código Penal.

Em ID 5240803, recebida a denúncia em 26/06/2020;

Em ID 5240808, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/01/2021;

Em ID 5240808, Laudo nº 2020.10.000367-TRA;

Em ID 5240810, Sentença de Pronúncia;

Após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID 27515974), na qual o ora apelante foi condenado à pena definitiva de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em ID 27515978, Ata de Julgamento pelo Tribunal do Júri;

Nas
razões recursais
, ID 27516000, a Defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, afirmando que o conjunto probatório não seria suficiente para sustentar a condenação pela tentativa de homicídio qualificado. Argumenta que os depoimentos colhidos não demonstrariam, de forma segura, o dolo de matar, tampouco seriam aptos a comprovar o motivo fútil reconhecido na condenação, ressaltando a fragilidade da prova produzida em plenário. Requer, assim, a anulação do julgamento para que o acusado seja submetido a novo Júri ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e a adequação da pena aos parâmetros legais.

Em sede de
contrarrazões
(ID 27516003), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto em favor de Elielton Leocadio de Sousa.

Nesta Instância Superior (ID 29936075), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser parcialmente conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo questão preliminar a ser apreciada, passo à análise do mérito recursal.

DO PEDIDO DE NOVO JÚRI:

Requer o apelante a anulação do julgamento realizado, com a consequente submissão a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório
, o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois, os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg no AREsp nº 2.481.805/SE
, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024, DJe 20/08/2024, assentou:

[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que, ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular . Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional. [...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO PELOS JURADOS. VEREDITO COM RESPALDO NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na análise da apelação fundada no art. 593, III, d, do CPP - alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos -, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Tribunal do Júri, no exercício da sua soberana função constitucional.
2. (...).5 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 866389 CE 2023/0402080-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024) GRIFEI.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL. TENTATIVA. APROXIMAÇÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.
2. (...). 8. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 782307 ES 2022/0350254-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)
GRIFEI
.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO PELOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (AgRg no HC n . 650.153/SC)
2. Outrossim, “para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo apelante” (TJDFT, Apelação Criminal n . 00032865720188070010).
3. Na espécie, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos em razão do não reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, isso porque a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00010163020118140004 20156656, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal) GRIFEI.

No caso em exame, o Conselho de Sentença, ao optar pela condenação do apelante, apoiou-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente no depoimento da vítima sobrevivente,
Francinaldo Silva do Nascimento
, que descreveu a dinâmica do ocorrido, afirmando que o acusado arrombou a porta de sua residência durante a madrugada, dirigiu-se até o seu quarto e desferiu um golpe de faca na região abdominal, sob a alegação de que estaria “fazendo fofoca” a seu respeito. A vítima relatou, ainda, que iniciou diálogo com o agressor a fim de evitar novos golpes, momento em que conseguiu fugir pela porta já danificada, buscando abrigo na casa de um vizinho. Informou que foi conduzido ao hospital, onde permaneceu internado por aproximadamente três a quatro dias, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico.

As declarações da testemunha
Raimundo Nonato da Silva Santos
, vizinho da vítima, confirmaram as circunstâncias posteriores à agressão. Ele confirmou que a vítima estava consciente, com a camisa ensanguentada e segurando o ferimento, ocasião em que providenciou seu encaminhamento ao hospital. Informou, ainda, que o acusado permaneceu nas proximidades do bairro após o fato, não havendo notícia de fuga imediata. Ao ser questionado, informou não ter observado, naquele momento, se o acusado aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica.

Por sua vez, a testemunha
Darley Viana do Nascimento
, irmão da vítima, afirmou não ter presenciado a agressão, mas trouxe elementos acerca do contexto anterior aos fatos, relatando desentendimentos envolvendo a negativa de carona em motocicleta e comentários no bairro acerca de suposto relacionamento do acusado com mulher casada. Declarou ter ouvido de terceiros que o acusado proferia ameaças contra a vítima, embora não tenha afirmado tê-las presenciado diretamente. Informou, ainda, que o acusado permaneceu no bairro após o ocorrido, sendo posteriormente localizado e preso.

Realizado o interrogatório em plenário, o acusado exerceu o direito constitucional ao silêncio

Tais elementos foram reproduzidos e submetidos ao crivo do plenário, reforçando a versão acolhida pelos jurados. Diante desse conjunto probatório, não se verifica decisão dissociada das provas produzidas em juízo. Existiam elementos que conferiam suporte à versão acolhida pelo Conselho de Sentença, especialmente quanto à autoria e à dinâmica do fato narrada pela vítima, corroborada em aspectos periféricos pelas testemunhas ouvidas.

Assim, cabia ao Conselho de Sentença, sob o sistema da íntima convicção, valorar a credibilidade das narrativas e optar por aquela que reputou mais convincente, não sendo possível cassar sua decisão apenas porque a defesa sustenta interpretação diversa, sob pena de indevida substituição da valoração feita pelos jurados.

Portanto, a decisão proferida pelo Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, mas encontra respaldo em elementos probatórios válidos e regularmente colhidos, o que impõe a preservação da soberania dos veredictos.

DO PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL

A defesa sustenta a inexistência de comprovação da qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, §2º, II, do Código Penal, requerendo seu afastamento sob o argumento de fragilidade probatória.

Todavia, em respeito à soberania dos veredictos, consagrada no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, a decisão proferida pelo Tribunal do Júri somente pode ser alterada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, hipótese que não se verifica no caso concreto.

Em plenário, foram produzidos elementos indicativos de que a agressão teria sido motivada pela alegação, atribuída pelo acusado à vítima, de que esta estaria “fazendo fofoca” a seu respeito e à negativa de carona em motocicleta. A vítima relatou que o próprio agressor justificou o ataque com base nesses supostos comentários, e a testemunha ouvida confirmou a existência de comentários no bairro e animosidade prévia entre as partes. Tais circunstâncias foram submetidas ao crivo do contraditório e valoradas pelo Conselho de Sentença.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, reconhecida a qualificadora pelo Conselho de Sentença com base em elementos probatórios submetidos ao contraditório, não é possível à instância revisora afastá-la simplesmente por divergência quanto à valoração jurídica conferida pelos jurados. Ainda que se entendesse configurada hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a providência cabível seria a anulação do julgamento para submissão a novo Júri, e não o afastamento direto da qualificadora.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA . ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO EM ABSTRATO, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO . FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art. 593, III, d, do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes.
3. Contrariar a conclusão da Corte local sobre o suporte probatório das qualificadoras é medida que esbarra na Súmula 7/STJ . 4. De modo semelhante, a pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de um 2/3 encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do homicídio. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2008350 MG 2021/0356874-2, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

No caso concreto, não se verifica dissociação manifesta entre o veredito e o conjunto probatório produzido em plenário. Ao contrário, existiam elementos que conferiam suporte à conclusão dos jurados quanto à motivação do delito, circunstância suficiente para afastar o alegado vício. Assim, impõe-se a preservação da decisão soberana do Conselho de Sentença, com a manutenção da qualificadora do motivo fútil.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026